Tribunal: STJ
Processo: 5230115-47.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109755 - GO(2025/0446688-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUKAS LIMA SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada ao fundamento de
inadmissão do recurso especial — óbice da
— atrai a
Súmula 7/STJ
incidência, por analogia, do enunciado n.
segundo o qual “é
182/STJ,
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
2. Para afastar o óbice da
, não basta alegar, em tese, a
Súmula 7/STJ
desnecessidade de revolvimento probatório. É imprescindível
demonstrar, com precisão, que as teses recursais se resolvem a partir de
fatos incontroversos delineados no acórdão e que a solução reclamada é
de pura qualificação jurídica, o que não ocorreu na espécie.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bffe905-7669-41ee-9fd4-4b8487f45615

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109755 - GO(2025/0446688-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUKAS LIMA SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada ao fundamento de
inadmissão do recurso especial — óbice da
— atrai a
Súmula 7/STJ
incidência, por analogia, do enunciado n.
segundo o qual “é
182/STJ,
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
2. Para afastar o óbice da
, não basta alegar, em tese, a
Súmula 7/STJ
desnecessidade de revolvimento probatório. É imprescindível
demonstrar, com precisão, que as teses recursais se resolvem a partir de
fatos incontroversos delineados no acórdão e que a solução reclamada é
de pura qualificação jurídica, o que não ocorreu na espécie.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUKAS LIMA SANTOS contra
decisão do Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(Apelação Criminal n.o 5230115-47.2023.8.09.0051), em virtude do óbice da
.
Súmula n. 182/STJ
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
da
, com aplicação da causa de diminuição do § 4o
art. 33
Lei n. 11.343/2006
(e-STJ fl. 728).
A defesa interpôs apelação criminal alegando nulidade das provas obtidas por
busca pessoal e domiciliar, insuficiência de provas para a condenação por tráfico e,
subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso próprio (e-STJ fls.
).
747/748
Documento eletrônico VDA56781795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:10
Código de Controle do Documento: 5c4e38e6-de4f-4075-891f-c90d00c049bd

O Tribunal
negou provimento à apelação em acórdão assim ementado
a quo
(e-STJ fls.
):
747/748
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E
DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante por tráfico de drogas, com base em provas obtidas em busca pessoal
e domiciliar. A defesa alega nulidade das provas por ilegalidade das buscas
e, subsidiariamente, pede absolvição por insuficiência de provas ou
desclassificação para uso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a legalidade da busca pessoal e
domiciliar; (ii) a suficiência de provas para a condenação por tráfico; (iii) a
possibilidade de desclassificação para o crime de uso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, justificada pela
conduta do réu ao avistar a viatura policial. Assim, a busca pessoal foi
considerada legal.
4. A busca domiciliar, por sua vez, foi considerada lícita em razão da
confissão do apelante de que havia mais drogas em sua residência. A
quantidade de droga apreendida e a presença de uma balança de precisão
reforçam a prova da autoria do crime de tráfico.
5. A quantidade de droga apreendida, as declarações do apelante e os
depoimentos de testemunhas policiais demonstram a materialidade e a
autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência de
provas.
6. A quantidade de droga apreendida, aliada à balança de precisão,
impossibilita a desclassificação para o crime de uso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida. A condenação por tráfico é mantida. De
ofício, redução da pena de multa e fixado o dia-multa em
(um trigésimo)
1/30
do salário-mínimo, o valor da prestação pecuniária é reduzido. Os autos são
devolvidos à origem para análise da possibilidade de oferecimento de acordo
de não persecução penal. “1. A busca e apreensão foram consideradas
legais, com base em fundada suspeita e confissão do réu. 2. Há provas
suficientes para a condenação por tráfico de drogas. 3. A desclassificação
para o crime de uso próprio é inviável. 4. De ofício, a pena de multa e a
prestação pecuniária foram reduzidas. 5. O acordo de não persecução penal
será analisado pela origem.”

Na sequência, foi interposto recurso especial pela defesa, com fundamento na
alínea “a” do
III, da Constituição Federal, apontando negativa de vigência ao
art. 105,
Documento eletrônico VDA56781795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:10
Código de Controle do Documento: 5c4e38e6-de4f-4075-891f-c90d00c049bd

§ 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de ilicitude das provas
art. 157,
obtidas mediante busca domiciliar (e-STJ fl. 748).
O recurso especial não foi admitido na origem, com fundamento na
(e-STJ fls.
). Interposto agravo em recurso especial, a decisão
Súmula 7/STJ
699/702
agravada não conheceu do agravo em razão da ausência de impugnação específica do
óbice da
, à luz do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
Súmula 7/STJ
art. 932,
art. 253,
RISTJ, bem como da
(e-STJ fls.
).
Súmula 182/STJ
721/722
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que houve
impugnação específica ao fundamento de inadmissão do recurso especial na origem,
afastando a aplicação da
(e-STJ fls.
). Aduz que o recurso
Súmula 182/STJ
729/730
especial preenche todos os requisitos legais (e-STJ fl. 730).
Requer o recebimento do agravo regimental para reformar a decisão recorrida,
a fim de que o recurso especial seja conhecido e provido (e-STJ fl. 730).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo em
recurso especial, afirmando a licitude das buscas pessoal e domiciliar, em razão de
fundadas razões e do caráter permanente do delito, e assinalando a incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula 7/STJ
747/751
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque a
parte deixou de impugnar, de maneira específica e pormenorizada, o óbice da
que fundamentou a inadmissão do recurso especial na origem, em
Súmula 7/STJ
conformidade com o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ (e-
art. 932,
art. 253,
STJ fls.
).
721/722
Nas razões do agravo regimental, a defesa limita-se a afirmar, genericamente,
que teria atacado o fundamento aplicado e que o recurso especial preencheria os
requisitos legais, sem demonstrar, de modo efetivo, por que a controvérsia prescindiria
do revolvimento do acervo fático-probatório, tampouco realizar cotejo concreto com a
motivação específica da decisão agravada (e-STJ fls.
).
728/730
Como se sabe, compete à parte agravante atacar, de modo efetivo e
pormenorizado, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena de
manutenção do
. Nesse sentido, esta Corte tem decidido que não são suficientes
decisum
alegações genéricas sobre a inaplicabilidade dos óbices, tampouco a insistência no mérito
Documento eletrônico VDA56781795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:10
Código de Controle do Documento: 5c4e38e6-de4f-4075-891f-c90d00c049bd

da controvérsia. A propósito: AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.060.997/SC
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
10/8/2022.
Formulações genéricas, sem o cotejo necessário entre as premissas fáticas
fixadas pelo Tribunal de origem e a qualificação jurídica pretendida não são suficientes
para evidenciar a impugnação específica ao óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Conforme o entendimento consolidado, para se afastar o óbice da
não basta sustentar, em tese, que a insurgência não demanda
Súmula n. 7/STJ
revolvimento probatório; é imprescindível demonstrar, com precisão, que as teses
recursais se resolvem a partir de fatos incontroversos delineados no acórdão e que a
solução reclamada é de pura qualificação jurídica, o que não se verifica na espécie.
Como reforço, confiram-se os termos do julgado: AgRg no
,
AREsp n. 2.060.997/SC
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
10/8/2022.
De todo modo, ainda que superado o óbice da dialeticidade, a pretensão
recursal manejada no especial – ilicitude das provas por suposta violação de domicílio –
colide com as premissas fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. O acórdão estadual
reconheceu fundadas razões para as buscas pessoal e domiciliar, assentando que a
abordagem decorreu da ultrapassagem de sinal vermelho ao avistar a viatura, com
apreensão de porção de cocaína no veículo, e que o ingresso no domicílio foi precedido
de confissão sobre a existência de mais drogas na residência, onde se localizaram cocaína
e balança de precisão (e-STJ fls.
e 655).
749/750
Em parecer, o Ministério Público Federal opinou pela manutenção da decisão,
realçando a higidez das ações policiais, o caráter permanente do delito e a incidência da
diante da necessidade de reexame fático-probatório para se infirmar as
Súmula n. 7/STJ
conclusões da origem (e-STJ fls.
). A revisão desse quadro exigiria incursão
747/751
indevida no acervo probatório, providência inviável em sede de recurso especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:10
Código de Controle do Documento: 5c4e38e6-de4f-4075-891f-c90d00c049bd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0446688-8
AREsp 3.109.755 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 523011547 52301154720238090051
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUKAS LIMA SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUKAS LIMA SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850:1<4174049@
2025/0446688-8 - AREsp 3109755 Petição : 2026/0009470-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:18
Código de Controle do Documento: B053A8F9-0F1E-4338-88C9-999D8C880828